Tribunal: TJMT
Processo: 1034111-18.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034111-18.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JAIRO KORTZ - CPF: 028.185.609-50 (APELADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. IRREGULARIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de auto de infração ambiental, reconhecendo a invalidade do procedimento administrativo sancionador em razão de vício na notificação do autuado e da ocorrência de prescrição intercorrente administrativa. A sentença declarou nulos o auto de infração lavrado por uso de fogo em área agropastoril sem autorização, o processo administrativo correlato, a certidão de dívida ativa e o protesto dela decorrente, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da autuação anulada.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a notificação por edital realizada no processo administrativo ambiental observou a ordem legal de precedência estabelecida na legislação estadual; (
ii
) saber se ocorreu prescrição intercorrente administrativa em razão da paralisação do procedimento por período superior a três anos; (
iii
) saber se os honorários advocatícios foram fixados em consonância com os critérios legais aplicáveis às demandas envolvendo a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3.

A Constituição da República consagra o direito ao contraditório e à ampla defesa nos processos judiciais e administrativos, garantias que exigem a regular cientificação do administrado dos atos processuais, sob pena de nulidade absoluta. A legislação estadual estabelece ordem de precedência para as notificações administrativas, determinando que a comunicação por edital possui natureza
excepcional e somente se justifica na hipótese de comprovado paradeiro incerto ou não sabido do autuado.

4.
A notificação por edital realizada após uma única tentativa frustrada de comunicação postal, sem esgotamento dos meios regulares de intimação pessoal, viola a ordem legal prevista na Lei Complementar Estadual 38/1995 e no Decreto Estadual 1.986/2013. O procedimento irregular impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa, contaminando de nulidade o processo administrativo e todos os atos dele decorrentes.

5.
A Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça, ao julgar incidente de resolução de demandas repetitivas, fixou tese vinculante segundo a qual incide prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes. A contagem do prazo prescricional, quando a notificação é declarada nula, deve considerar como último ato válido aquele anterior à comunicação viciada.

6.
Declarada a nulidade da notificação por edital e dos atos subsequentes dela dependentes, verifica-se que transcorreu lapso temporal superior a três anos sem qualquer impulso instrutório válido, configurando-se a prescrição intercorrente nos termos do Decreto Estadual 1.986/2013 e da tese firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas. A extinção da pretensão punitiva decorre de causa objetiva vinculada aos princípios da legalidade estrita, razoabilidade, segurança jurídica e duração razoável do processo.

7.
Os honorários advocatícios foram corretamente fixados no percentual mínimo de 10% previsto no art. 85, § 3º, do CPC, observados os critérios legais aplicáveis às causas em que figure a Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso
não
provido
, com majoração dos honorários sucumbenciais em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
:
“
1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental sancionador somente se legitima quando esgotados os meios regulares de intimação pessoal e demonstrado o paradeiro incerto ou não sabido do autuado, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa e consequente nulidade do procedimento. 2. Declarada a nulidade da notificação e dos atos subsequentes dela
dependentes, configura-se prescrição intercorrente administrativa quando transcorrido lapso temporal superior a três anos sem a prática de atos processuais válidos aptos a interromper o prazo prescricional. 3. Os honorários advocatícios em demandas envolvendo a Fazenda Pública devem ser fixados segundo os percentuais legais aplicáveis, observados os critérios do grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, e trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
”

_
________
_

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 5º,
LV
; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 11, e 487, I; Lei Complementar Estadual 38/1995, art. 121, § 1º, IV; Lei Estadual 7.692/2002, art. 38, I; Decreto Estadual 1.986/2013,
arts
. 4º, § 9º, 19, § 2º, e 20, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), Rel. Des. Márcio Vidal; STJ, Tema 1.076.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo
J
uízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos da
a
ção
d
eclaratória de
n
ulidade
nº 1034
111-18.2022.8.11.0041, proposta por
JAIRO
KORTZ
.

A demanda discute a validade do Processo Administrativo nº 307.623/2012, instaurado pela SEMA/MT em razão do Auto de Infração nº 135.283, lavrado em 06/06/2012, que impôs multa ambiental de R$ 296.770,60, posteriormente inscrita em dívida ativa e protestada. A infração imputada refere-se ao uso de fogo em área agropastoril sem autorização, ocorrido em 2011.

O autor alegou que já havia alienado a propriedade antes da autuação, que não foi regularmente notificado no processo administrativo e que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de prescrição punitiva e intercorrente.

A sentença acolheu o pedido, reconhecendo a nulidade do auto de infração, do processo administrativo e dos atos subsequentes, inclusive da CDA e do protesto, com fundamento na ausência de notificação válida e na prescrição intercorrente administrativa. O feito foi extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e o ente estatal condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da autuação anulada.

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO apelou, sustentando: (i) inexistência de prescrição intercorrente, em razão de atos que teriam interrompido o prazo, como despachos e certidões; e (
ii
) validade da notificação por edital, diante da frustração da tentativa de intimação por AR, conforme a legislação estadual vigente à época. Requereu, assim, a reforma da sentença para julgar improcedente a ação
anulatória ou, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, afirmando: (i) a ocorrência de prescrição intercorrente, com base na paralisação do processo por mais de três anos, conforme tese firmada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9 do TJMT); (
ii
) a nulidade da notificação por edital, já que havia endereço certo e conhecido sem esgotamento das tentativas de intimação pessoal; e (
i
ii
) a adequação dos honorários fixados, em conformidade com os parâmetros legais e constitucionais.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público ou social que justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme
relatado,

cuida-se
de recurso de apelação interposto p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo
J
uízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos da
a
ção
d
eclaratória de
n
ulidade
nº 1034111-18.2022.8.11.0041, proposta por
JAIRO
KORTZ
.

Na decisão recorrida, o juízo de origem julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do Auto de Infração nº 135.283, lavrado em 06/06/2012, do Processo Administrativo nº 307.623/2012 e dos atos subsequentes — incluindo a CDA e o protesto —, com fundamento na ausência de notificação válida e na prescrição intercorrente administrativa. O ente estadual foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da autuação anulada.

A controvérsia limita-se à validade do processo administrativo, especialmente quanto à ocorrência de prescrição intercorrente e à regularidade da notificação do autuado. Subsidiariamente, discute-se a possibilidade de redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Pois bem.

1.
Da Nulidade do Procedimento Administrativo em Razão de Vício na Notificação

É consabido que a Constituição da República consagra, no âmbito dos processos judiciais e administrativos, o direito ao contraditório e à ampla defesa, com todos os meios e recursos a eles inerentes, conforme dispõe o artigo 5º, inciso
LV
. Para que tais garantias sejam efetivamente asseguradas, é imprescindível que o administrado seja devidamente cientificado dos atos processuais, sob pena de nulidade absoluta dos atos subsequentes praticados pela Administração.

A legislação estadual aplicável à espécie estabelece uma ordem de precedência quanto aos meios de comunicação dos atos administrativos. A Lei Complementar Estadual 38/1995, que institui o Código Ambiental do Estado, com as alterações introduzidas pela LC 232/2005, dispõe, em seu artigo 121, § 1º, que a notificação do autuado deve ser realizada, sucessivamente, por meios que assegurem, prioritariamente, sua ciência pessoal, tais como a intimação direta, por intermédio de seu representante legal, ou por via postal, com aviso de recebimento.

A notificação por edital, por sua vez, possui natureza excepcional e somente se justifica na hipótese de comprovado paradeiro incerto ou não sabido do autuado, nos termos do artigo 121, § 1º, inciso IV, da mencionada Lei Complementar.

Acrescente-se que o Decreto Estadual 1.986/2013, vigente à época dos fatos, previa a possibilidade de notificação por edital apenas após a devolução do aviso de recebimento (AR), conforme dispõe o seu artigo 4º, § 9º. Ademais, a Lei Estadual 7.692/2002 impõe ao administrado o dever de manter atualizados seus dados cadastrais perante a Administração Pública, incluindo eventual alteração de endereço (art. 38, I).

No caso concreto, verifica-se que a tentativa de notificação via postal, encaminhada ao endereço
“Rua Florianópolis, nº 122 – Centro – Município de Feliz Natal/MT – CEP 78.885-000”
, mostrou-se ineficaz. Contudo, de forma prematura e irregular, a Administração optou imediatamente pela notificação por edital, por meio do Diário Oficial nº 25.865, publicado em 13/08/2012 (Id. 318785384, pág. 12), após uma única tentativa frustrada de comunicação postal, da qual sequer consta a justificativa da devolução (Id. 318785384, págs. 10/11).

Tal procedimento violou a ordem legal de notificação, tornando inválido o ato.

Esse vício impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa, resultando na revelia do autuado e na homologação da penalidade prevista no Auto de Infração nº 135.283, com multa de R$ 296.770,60
(duzentos e noventa e seis mil setecentos e setenta reais e sessenta centavos).

Diante disso, é correta a sentença que reconheceu a nulidade da notificação por edital e, por consequência, do Processo Administrativo nº 307.623/2012 e de todos os atos dele decorrentes, em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

2.
Da Prescrição Intercorrente no Âmbito do Processo Administrativo Ambiental

O apelante sustenta a inexistência de prescrição intercorrente, conforme reconhecida na r. sentença ora impugnada, sob o argumento de que o procedimento administrativo ambiental sancionador não permaneceu inerte por período superior a três anos.

Pois bem.

A c. Seção de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao concluir o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1012668-37.2022.8.11.0000, firmou entendimento vinculante acerca da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente no âmbito dos procedimentos administrativos destinados à apuração e ao julgamento de infrações ambientais, regulados pelo Decreto Estadual 1.986/2013 (revogado pelo Decreto Estadual 1.436/2022). Naquela oportunidade, foram fixadas as seguintes teses jurídicas:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental,
incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1.
A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III.
O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência
para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1
Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais
que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas
não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.
”
[
g.n
.]

No caso em exame, o Processo Administrativo nº 307.623/2012, instaurado para apurar infração ambiental consubstanciada no Auto de Infração nº 135.283, lavrado em 06/06/2012, tramitou com a seguinte cronologia procedimental:

0
1)
Autuação do procedimento administrativo – 13/06/2012;

02)
Juntada do AR devolvido sem notificação efetiva – 06/08/2012;

03)
Publicação de edital de notificação no Diário Oficial nº 25.865 – 13/08/2012;

04)
Despacho de encaminhamento proferido pelo Superintendente de Fiscalização da SEMA/MT – 14/08/2012;

05)
Emissão de Certidão de Inexistência de Autos de Infração em nome do autuado – 24/06/2015;

06)
Novo despacho de encaminhamento – 24/06/2015;

07)
Decisão Administrativa nº 2.916/
SUNOR
/SEMA/2015, que manteve a penalidade imposta – 23/09/2015;
e

08)
Homologação da decisão pela autoridade julgadora – 23/09/2015.

Conforme se depreende da tese III do IRDR (Tema 09), os prazos prescricionais constantes do Decreto Estadual 1.986/2013 devem ser aplicados a partir de sua entrada em vigor, em
1º/11/2013
, até a data de sua revogação, em 18/07/2022, nos termos do art. 48 do referido diploma.

Sob essa ótica, considerando-se que a decisão administrativa final foi proferida em
23/09/2015
(item 8), à primeira vista, não teria transcorrido o lapso temporal superior a três anos previsto para a configuração da prescrição intercorrente.

Contudo, conforme demonstrado no item 1 deste voto, a notificação por edital realizada no Diário Oficial nº 25.865, publicada em 13/08/2012 (I
d.
318785384, pág. 12), foi declarada nula, contaminando de nulidade os atos subsequentes dela dependentes.

Dessa forma, considerando-se como último ato válido aquele anterior à referida notificação e iniciando-se a contagem do prazo a partir de 1º/11/2013, data de vigência do Decreto Estadual 1.986/2013, constata-se que transcorreu lapso temporal
superior a três anos sem qualquer impulso instrutório válido, apto a interromper ou suspender o curso prescricional.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 19, §2º, do Decreto Estadual 1.986/2013 e do art. 20, §2º, do Decreto Estadual 1.436/2022, conforme tese firmada no Tema 09 do IRDR deste
e.
Tribunal de Justiça.

A extinção da pretensão punitiva da Administração, neste contexto, decorre de causa objetiva, cuja constatação não se subordina ao fundamento adotado pelo juízo de origem, mas sim à inércia processual devidamente verificada, circunstância que atrai a aplicação dos princípios da legalidade estrita, razoabilidade, segurança jurídica e duração razoável do processo.

3.
Redução dos Honorários Advocatícios

No tocante ao
quantum
dos honorários, é assente que, nas demandas em que figure a Fazenda Pública, a fixação deve observar os percentuais previstos no § 3º do art. 85 do CPC, conjugadamente com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do mesmo dispositivo.

Neste contexto, a aplicação do critério equitativo — nas circunstâncias ora examinadas — afrontaria os §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, além de contrariar o entendimento fixado pelo STJ no Tema nº 1.076, segundo o qual é indevida a fixação por equidade quando os valores envolvidos não forem ínfimos, mas sim expressivos.

Diante disso, verifica-se que os honorários advocatícios foram corretamente arbitrados no percentual mínimo previsto no § 3º do art. 85 do CPC, com observância dos critérios legais aplicáveis, adequada fundamentação e em consonância com a jurisprudência dominante, razão pela qual o pleito recursal, neste ponto, não merece acolhimento.

Diante do exposto, e considerando a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, por conseguinte,
mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por fim, m
ajoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025